Tribunal: TJSP
Processo: 1009804-83.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pedido de indenização por danos morais fundado em alegação de erro judiciário, diante da não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, aplicado somente em sede de revisão criminal. Mera divergência interpretativa. Inocorrência de erro judiciário. Não comprovado erro ou dolo no exercício da função jurisdicional. Autoria e

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pedido de indenização por danos morais fundado em alegação de erro judiciário, diante da não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, aplicado somente em sede de revisão criminal. Mera divergência interpretativa. Inocorrência de erro judiciário. Não comprovado erro ou dolo no exercício da função jurisdicional. Autoria e materialidade do delito confirmadas em todas as instâncias e, inclusive, na revisão criminal, que entendeu hígido o regime inicial fechado. Dever de indenizar ausente. Precedentes. Sentença mantida. Apelação desprovida.